Tribunal: TJSP
Processo: 2316410-26.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Bom Sucesso de Itararé. Lei n° 831, de 18 de janeiro de 2022, que "altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal n. 179/99, de 19 de maio de 1.999, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério, bem como o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários do Município de Bom Sucesso de Itararé". Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI). Ausência de

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Bom Sucesso de Itararé. Lei n° 831, de 18 de janeiro de 2022, que "altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal n. 179/99, de 19 de maio de 1.999, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério, bem como o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários do Município de Bom Sucesso de Itararé". Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI). Ausência de descrição das funções. Violação ao princípio da legalidade, positivado no artigo 37 da Constituição Federal e 111 da Constituição Paulista. Exame da doutrina e da jurisprudência. Inclusão do cargo de ADI na classe docente. Inadmissibilidade, uma vez que equipara ao professor o profissional que, ordinariamente, não exerce a docência. Inconstitucionalidade verificada, observada, no entanto, a natureza alimentar e irrepetível das verbas.
AÇÃO PROCEDENTE COM MODULAÇÃO E RESSALVA.